Tribunal: TCU
Processo: 015.355/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6898/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de João Bosco Rodrigues Boaventura, João de Araújo, José Alves Feitosa, José Ferreira e José Freitas Atallah, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contenham parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, ainda que houvesse expressa determinação judicial para continuidade de pagamento em destacado das perdas oriundas de planos econômicos, o que não é o caso dos autos, mesmo assim, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que a 1a Turma do STF, em 2015, no julgamento de Agravo Regimental no Agravo de Instrumento que questionava o MS 24.381/DF (AI 861226 AgR/RS) a que se negou provimento, destacou sua ampla jurisprudência sustentando o entendimento de que o empregado público celetista transposto para regime estatutário, caso dos autos não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime, a exemplo dos precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012; Considerando que, em decisão recente do Ministro Gilmar Mendes (21/08/2017), no âmbito do MS 35.083/DF (peça 141), não foi concedida a segurança solicitada pelas impetrantes amparando-se no entendimento de que o título judicial normalmente não faz menção à incorporação aos proventos, "mas limita-se à relação jurídica em que a contraprestação se dá por meio de vencimentos, enquanto o servidor está em situação ativa"; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU em 10/5/2018, há menos de cinco anos, o que afasta a proteção da segurança jurídica, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553; ́ Considerando que exame de mérito do ato de João de Araújo foi prejudicado, por perda de objeto, ante o falecimento do interessado em 01/01/2018 (peça 140) e a consequente exaustão dos efeitos financeiros de sua concessão. Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos demais atos em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, §§ 1o e 5o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de João Bosco Rodrigues Boaventura, José Alves Feitosa, José Ferreira e José Freitas Atallah, e negar-lhes o registro, bem como dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato inicial de concessão de aposentadoria de João de Araújo e expedir as determinações dos subitens 1.7 e 1.8, de acordo com os pareceres dos autos. 1. Processo TC- Processo 015.355/2018-7 (Aposentadoria) 1.1. Interessados: João de Araújo (XXX.845.442-XX); José Alves Feitosa (XXX.498.407-XX); José Ferreira (XXX.422.832-XX); José Freitas Atallah (XXX.629.032-XX); João Bosco Rodrigues Boaventura (XXX.759.002-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007 e 15, caput, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 1.7.2. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU pelo Sistema e-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 15, § 1o, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 1.7.3. informe aos interessados o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes da presente deliberação; 1.8. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.